Tribunal: STF
Processo: AI 486448
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DA APELAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES. 
   ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DAS PEÇAS. ELEMENTOS 
   FACULTATIVOS E DISPENSÁVEIS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ART. 
   544, §1º, CPC E ENUNCIADO 288, SÚMULA/STF. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO 
   AO EXAME DO PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DA 
   REMESSA NECESSÁRIA.
A lei processual não obriga o agravante a 
   instruir o recurso com cópias da apelação e de suas respectivas 
   contrarrazões (art. 544, §1º, CPC). Ademais, trata-se de peças 
   dispensáveis para a compreensão da presente demanda (Enunciado 288, 
   Súmula/STF).
As referidas peças também são dispensáveis para a 
   verificação do prequestionamento, uma vez que o acórdão manteve a 
   sentença, julgando expressamente a matéria constitucional. Neste 
   caso, torna-se desnecessário indagar se a parte suscitara a 
   controvérsia em apelação, pois o prequestionamento relaciona-se, 
   mais diretamente, com o aflorar dos tipos constitucionais de 
   cabimento (art. 102, III).
Não obsta a admissibilidade do recurso o 
   Enunciado 282 da Súmula/STF, que condiciona o prequestionamento à 
   iniciativa da parte. De todo modo, a matéria constitucional seria 
   devolvida à Corte de origem pelo efeito devolutivo do reexame 
   necessário, inequivocamente comprovado nos autos (inteligência do 
   Enunciado 325, Súmula/STJ).
Embargos declaratórios rejeitados.